Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
2. Incorre em litigância de má-fé o executado que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Inteligência do art. 80, VII, do Código de Processo Civil.
3. nos termos do art. 774, II, do Código de Processo Civil, o juiz fixará multa quando o executado “se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos”.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.